Tribunal: STF
Processo: ARE 1318449
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PARA RECEBIMENTO INTEGRAL – LEI MUNICIPAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA – SUBMISSÃO AO REGIME GERAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
    Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 6º, da Lei Municipal 1.226/03, pelo Órgão Especial desta Corte, não há direito da autora à complementação do benefício pago pelo INSS para fins de recebimento da integralidade da remuneração.
    Cumpre destacar, ademais, que o art. 40, § 3º, da CF, com a sua redação originária (anterior a EC 41/03), condiciona sua incidência a existência de lei, de modo que sua ausência impossibilita o acolhimento da tese autoral por ferir o princípio da legalidade.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 40 da Constituição Federal, 6º e 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e 2º da Emenda Constitucional nº 47/2005 .
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A questão posta em julgamento se restringe quanto ao direito da apelante à complementação da aposentadoria correspondente à diferença entre o valor recebido do INSS e o valor dos seus vencimentos.
    Com efeito, ainda que o Município de Bela Vista não possua regime próprio de previdência, sujeitando-se seus servidores municipais ao regime geral de previdência social, a Lei Municipal nº 1.226/03 assegurou o direito à aposentadoria integral, com a complementação de aposentadoria, caso o valor do benefício pago pelo INSS seja inferior aos seus vencimentos. Confira:
    (...)
    Contudo, o Órgão Especial desta Corte declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal 1.226/03. 
    (...)
    Assim, inexistindo norma a amparar a pretensão da apelante, não há se falar em direito à complementação do benefício pago pelo INSS para fins de recebimento integral da remuneração.
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente